Tribunal: TJES
Processo: 5000942-35.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000942-35.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KSI CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA e outros
RECORRIDO: BRIANE BRUNETTI GON e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000942-35.2022.8.08.0047

RECORRENTE: KSI CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - ME

RECORRIDOS: BRIANE BRUNETTI GON, RYCK ANDRADE BOROTO

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. OLX. COMPRA DE VEÍCULO. NÃO ENTREGA MESMO APÓS PAGAMENTO PELOS CONSUMIDORES. OPERAÇÃO ENTRE OS RÉUS E O SUPOSTO ESTELIONATÁRIO QUE SE CONCRETIZOU. RESPONSABILIDADE VERIFICADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega ter celebrado a compra de um veículo modelo HB20, ano 2016, com o requerido. Todavia, após transferir o valor combinado (R$ 37.000,00) para a conta indicada, o requerido se recusou a entregar o automóvel. Assim, pretendeu o autor determinação judicial para entrega do bem e, subsidiariamente, a restituição do valor pago.

Nas razões recursais (ID 4037760), os réus sustentam que restou provado que não possuem nenhum envolvimento com o estelionatário Rivaldo e que, na verdade, são vítimas tanto quanto os Recorridos, inexistindo nexo de causalidade entre o prejuízo material suportado e a conduta dos Recorrentes. Subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento da culpa concorrente.

Inicialmente, no mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a formalização de parceria entre Recorrente e Rivaldo, por ligação telefônica, conforme se extrai das próprias razões recursais apresentadas.

Ainda, verifico que os Recorridos, antes mesmo de realizarem a transferência, foram diligentes e como forma de se resguardarem, procuraram se informar junto aos réus acerca dos procedimentos, qual seja, a transferência dos valores para pagamento do preço do bem. Além disso, a operação realizada entre os réus e o Rivaldo, o qual os mesmos intitulam como estelionatário, se concretizou (ID 4037734).

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...) Por conseguinte, tenho que deve ser acolhido o pedido subsidiário, convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos, para condenar o demandado a indenizar a parte autora no valor de R$ 37.000,00,
repisando-se que o pagamento foi realizado para a conta indicada pelo requerido, então vendedor, tendo este, portanto, concorrido com o fato, mesmo que de forma culposa.
”

Assim, não há de se falar em culpa concorrente, razão pela qual a condenação dos Recorridos ao pagamento dos danos materiais suportados pelos autores é medida que se impõe.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)